Tribunal: TJDFT
Processo: 0742305-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, a revisão da dosimetria, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e o direito de recorrer em liberdade. A Procuradoria de Justiça requereu a readequação do aumento fixado na segunda fase da dosimetria da pena, referente à agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) examinar o cabimento da fixação da pena no mínimo legal; (iii) verificar a adequação do aumento fixado na segunda fase da dosimetria da pena, referente à agravante da reincidência; (iv) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (v) analisar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) avaliar o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pelas apreensões das substâncias entorpecentes e laudos periciais, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como da usuária de entorpecente abordada.
4. A pena-base foi corretamente estabelecida no patamar mínimo, não merecendo reparos.
5.A fixação da pena intermediária, na segunda fase da dosimetria, pela agravante da reincidência, via de regra, deve se dar na fração de 1/6 sobre a pena-base fixada, admitindo-se fração diversa apenas mediante fundamentação concreta que justifique a excepcionalidade, o que não ocorreu no caso.
6. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável, pois a ré não preenche os requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da reincidência e da dedicação a atividades criminosas.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da quantidade de pena cominada e da reincidência.
8. É descabido o pedido de que a ré aguarde em liberdade, porquanto concedido tal direito pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 33, caput, § 2o, alínea a, e § 3o; CPP, artigo 386, inciso VII; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 890.106/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/5/2024; TJDFT, Acórdão 1980503, 0721727-96.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1952401, 0705122-41.2024.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1809470, 0743690-97.2022.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 01/02/2024; Acórdão 1965362, 0708908-64.2022.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2025.